Tribunal: STF
Processo: ARE 1577586
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. Pedido de exclusão  da  multa  imposta no agravo regimental. Improcedência. Recurso protelatório. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame 

    1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte, em que foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, ao aplicar a multa do art. 1.021, § 1º , do CPC, ao recorrente, beneficiário da justiça gratuita, e sob o argumento de que não ficou caracterizado o intuito protelatório do recurso. 

    III. Razões de decidir 

    3.  Não obstante a parte recorrente seja beneficiária da justiça gratuita, não é isenta da multa processual, entretanto, fará o pagamento ao final, a teor do § 5º do art. 1.021 do CPC, conforme mencionado na parte dispositiva do acórdão embargado. Precedentes. 

    4. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pelo Plenário desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 

    5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos declaratórios rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.